Tribunal: TJMT
Processo: 1007202-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1007202-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): RENATO DAVID PRANTE
RECORRIDO(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 24756977) interposto por RENATO DAVID PRANTE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 10558486):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA AO FUNDAMENTO DE QUE DESCABE A ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL POSTERIOR À PRIMEIRA OPORTUNIDADE PARA FALAR NOS AUTOS – VÍCIO DE INTIMAÇÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA E DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO PELA PARTE COMO DESTINATÁRIO EXCLUSIVO DAS INTIMAÇÕES – NULIDADE VERIFICADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E REABRIR O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A SENTENÇA EXEQUENDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O defeito ou a ausência de intimação (...) impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios” (STJ – 3a Turma – REsp 1456632/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 07/02/2017, DJe 14/02/2017).” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007202-67.2019.8.11.0000. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/08/2019­­. Publicado em 12/08/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 11782987, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 21003488).
Alega violação ao artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a nulidade de intimação deveria ter sido arguida em preliminar de apelação, e não em sede de exceção de pré-executividade.
Recurso tempestivo (id. 25151457) e devidamente preparado (id. 25438980).
Sem contrarrazões, conforme id. 29002484.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente sustenta violação ao artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, em que sustenta que a reconhecida nulidade de intimação deveria ter sido arguida em preliminar de apelação, e não em sede de exceção de pré-executividade.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado que (id. 10444972):
“Revisando o caderno processual, não resta dúvida quanto à falta de intimação válida da agravante dos atos processuais posteriores à manifestação do dia 17.12.2014, em que ela (ré/executada/agravante) indicou as provas que pretendia fossem produzidas em Juízo e, em outro tópico, noticiou e juntou o substabelecimento ao advogado Evandro Cesar Alexandre dos Santos (OAB/MT no 13.431-A), pedindo enfaticamente, inclusive com destaques e em letras garrafais, que fosse “anotado exclusivamente o nome do advogado Evandro Cesar Alexandre dos Santos no capeamento do feito, o qual será o único apto a receber intimações de estilo, sob pena de, se assim não for respeitado, nulidade dos atos praticados” (cf. doc. Num. 8166950 - Pág. 2), afinal de contas, basta olhar as certidões de publicação dos andamentos processuais subsequentes para se verificar que todos foram realizados em nome do advogado inicialmente constituído nos autos (Murillo Espinola de Oliveira Lima – OAB/MT no 3.127-A), que, como mencionado, substabeleceu seus poderes ao advogado Evandro Cesar Alexandre dos Santos no curso do feito.
(...)
Data venia”, admito que razão assiste a agravante, e que suas razões se mostram mais congruentes com a sistemática jurídico-processual vigente, pois, conquanto não se descure que mesmo a nulidade absoluta se convalida no trânsito em julgado, existem nulidades tão graves que a sua manutenção é algo absolutamente inaceitável, caracterizando estas como “vícios transrescisórios”, que não se convalidam nem mesmo após referido marco processual, podendo ser alegados a qualquer momento, como, a meu ver, ocorre com o vício ou inexistência da citação ou, a depender do caso, da validade da intimação. (...)
Assim, sendo inegável a existência do vício de intimação e, portanto, a nulidade absoluta dos atos processuais posteriores à prolação da sentença exequenda,” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRAMINUTA. INTIMAÇÃO DO ANTIGO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VÍCIO PROCESSUAL. NULIDADE RECONHECIDA. PREJUÍZO EVIDENTE. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos, à luz do disposto nos arts. 236, § 1o, e 247 do Antigo Estatuto Processual. 3. Hipótese em que o cartório/secretaria do Tribunal a quo não regularizou o cadastramento dos novos patronos dos expropriados, nos termos do substabelecimento juntado aos autos um dia depois da interposição do agravo de instrumento da União. 4. Manifesta a nulidade do ato processual que determinou a intimação dos expropriados para oferecimento da contraminuta em nome de causídicos que não mais detinham poderes de representação, bem como evidente o prejuízo por eles suportado, visto que o Tribunal Regional não analisou os supostos erros de cálculo da Contadoria Judicial pelo fato da referida peça ter sido apresentada fora do prazo legal. 5. A necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelos agravados encontram respaldo na possibilidade do erro material eventualmente existente no cálculo da Contadoria Judicial ser sanado a qualquer tempo, sem que se ofenda aos institutos da preclusão ou coisa julgada, porquanto constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado ou mediante requerimento da parte. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1402939/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 06/06/2019). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que há mais de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de todos eles. 2. Na hipótese dos autos, consta que o recorrente, ao apresentar o substabelecimento (fl. 183, e-STJ), requereu expressamente que todas as intimações "inclusive as publicações no DPJ sejam veiculadas em nome do advogado Antônio João Gusmão Cunha, constante no instrumento ora colacionado, sob pena de nulidade" (fl. 182, e-STJ). 3. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade das intimações feitas em nome de outro causídico. Ressalta-se ainda que o recorrente suscitou a referida nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, afastando assim a preclusão da matéria. 4. Recurso Ordinário provido.” (RMS 58.754/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018). (g.n.)
No mesmo sentido, mutatis mutandis:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. GARANTIA REAL. MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES SOBRE O BEM. PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIO E TRABALHISTAS. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA E DEMAIS CREDORES. AUSÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. (...) 4. Configura nulidade de ordem pública a ausência de intimação de qualquer dos credores do expropriado/recorrente, com penhora no rosto dos autos, para contrarrazoar o recurso interposto pelo credor hipotecário, ora recorrido, não havendo se falar em preclusão, notadamente para o magistrado, quanto a matérias cognicíveis de ofício, no caso, por inobservância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. (...)” (REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...) 2. A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016). No caso, as instâncias ordinárias não acolheram a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as questões a serem decididas demandam dilação probatória. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, em que se alega que a nulidade deveria ter sido arguida em preliminar de apelação, e não em exceção de pré-executividade, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII